Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733290-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, JOSE MANOEL PIRES ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, FUNIVERSA, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA D E C I S Ã O Peticiona a apelante, SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA - SEB, requerendo o adiamento do julgamento do recurso incluído na pauta da 7a sessão ordinária por videoconferência designada para o dia 19/05/2021. Sustenta que, no dia 03/05/2021, requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para poder realizar a sustentação oral em sessão telepresencial. Alega que, na mesma oportunidade, indicou o procurador que realizaria a sustentação oral, no caso, o advogado Miguel Filipi Pimentel Novaes. Afirma que, uma vez retirado o processo da pauta de julgamento virtual, foi expedida intimação para que o causídico ratificasse o pedido de sustentação oral mediante petição a ser apresentada em até 48 horas da abertura da sessão por videoconferência na qual o recurso foi pautado. Assevera que, no ato do pedido de retirada da pauta de julgamento virtual, já havia indicado o procurador responsável pela sustentação oral. Prossegue narrando que, com intuito de contribuir e otimizar sua defesa, indicou, no dia 17/05/2021, o procurador Marcelo Winch Schnmidt para realizar a sustentação oral, mas o pedido foi indeferido por meio da certidão expedida pela Secretaria da 5a Turma Cível nos seguintes termos: “De ordem da Excelentíssima Desembargadora MARIA IVATÔNIA – Presidente da 5a Turma Cível, CERTIFICO e dou fé, com relação à petição ID 25698851 que o prazo para deferimento de sustentação oral encerrou-se em 17/05 - às 13h30, conforme o artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 que reza: "Na hipótese de sustentação oral, em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ... deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado" (grifei). Assim, o (a) i. advogado (a), bem como as partes interessadas, poderão acompanhar o julgamento do presente processo pelo canal oficial do TJDFT no YouTube youtube.com/user/TJDFTnoticias/videos, onde estarão os links de acesso a cada Órgão Julgador.” (ID 25700944). Assevera se tratar de processo de alto valor agregado, marcado por uma série de irregularidades e fraudes, em manifesta má-fé pela parte adversa, que, na condição de devedora principal, deixou de adimplir com suas obrigações. Entende que não pode perdurar o excesso de formalismo, motivo pelo qual requer o adiamento da sessão de julgamento designada para o dia 19/05/2021, com a inclusão em sessão subsequente, sob pena de gerar danos irreparáveis ao peticionante, e em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório. Acrescenta que o adiamento não trará prejuízos para nenhuma das partes, pois somente o ora peticionante manifestou interesse na realização de sustentação oral. Eventualmente, no caso de indeferimento do pedido de adiamento, requer seja acolhida a inscrição do patrono Marcelo Winch Schmidt para realizar a sustentação oral na sessão do dia 19/05/2021. Brevemente relatado. DECIDO. Primeiramente, nada a prover quanto ao pedido de inscrição do patrono do apelante para sustentação oral na 7a sessão ordinária por videoconferência. O requerimento de inscrição para sustentação oral deve ser formulado após a publicação da pauta da sessão presencial por videoconferência e até 48 horas antes da abertura sessão, conforme preceitua o artigo 12, parágrafo 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Ressalte-se que, na certidão de intimação de pauta (ID 25377579), constou com exatidão o prazo final para requerimento de sustentação oral: até às 13:30 do dia 17/05/2021. A petição apresentada pelo apelante no dia 03/05/2021 (ID 25321918) não se presta ao desiderato de cadastramento do advogado para sustentação oral, uma vez que se trata de requerimento anterior à própria publicação da pauta de julgamento, que ocorreu somente no dia 05/05/2021 (ID 25377579). Por sua vez, a nova petição requerendo a inscrição para sustentação oral foi apresentada apenas às 17:25 do dia 17/05/2021 (ID 25698851), ou seja, após o encerramento do prazo de até 48 horas antes da abertura da sessão. Ressalte-se que o prazo limite de 48 horas antes da abertura da sessão para que os patronos se inscrevam para fins de sustentação oral foi estabelecido em observância à isonomia das partes e à segurança jurídica e tecnológica das sessões, de modo a garantir que a sessão de julgamento ocorra de forma organizada, assegurando a todas as partes dos processos em julgamento o direito de seus patronos acessarem a plataforma telepresencial e sustentarem oralmente, desde que observado o prazo de inscrição. Portanto, deveria o apelante ter promovido a inscrição para sustentação oral, ou, do mesmo modo, ratificado o requerimento formulado no dia 03/05/2021, dentro do prazo legal de até 48 horas antes da sessão, já que se trata de sessão presencial por videoconferência. Significa dizer que a ratificação promovida após o término do prazo de 48 horas anteriores à abertura da sessão, na sessão por videoconferência, equivale ao não comparecimento do advogado para se inscrever para sustentação oral nos minutos que antecedem o início da sessão, na sessão presencial. Por fim, não merece acolhida o pedido de adiamento da sessão, uma vez que o peticionante não apresentou qualquer motivação de força maior a ensejar a não realização do ato, deixando transparecer, ao revés, que se trata de manobra visando a obter, por vias transversas, a reabertura do prazo de sustentação oral que deixou transcorrer in albis. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de inscrição para sustentação oral. Indefiro o pedido de adiamento da sessão. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora